Tribunal: TJMT
Processo: 1024736-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024736-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE FORMAL DO TÍTULO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em razão do descumprimento de determinações administrativas no curso de processo sancionador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a multa administrativa é nula por alegada deficiência de motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) a penalidade aplicada revela-se desproporcional, a justificar sua anulação ou redução.

III. Razões de decidir

3. A certidão atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, não elidida por prova robusta da parte executada.

4. O processo administrativo sancionador observou o devido processo legal, com notificação da parte, possibilidade de defesa e decisões suficientemente motivadas, não sendo exigível enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos.

5. A penalidade decorreu do descumprimento de determinações do PROCON no curso do processo administrativo, e não da infração originária, circunstância expressamente registrada nos autos administrativos.

6. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à legalidade, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

7. A multa aplicada pelo PROCON encontra respaldo nos arts. 56 e 57 do CDC, tendo sido fixada com base em critérios legais e sem demonstração de desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado afastá-la mediante prova inequívoca. 2. O controle jurisdicional de sanções administrativas limita-se à verificação de legalidade, sendo incabível a revisão do mérito do ato administrativo na ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta. 3. A multa aplicada pelo PROCON, fundada no descumprimento de determinações administrativas e fixada nos parâmetros legais, não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Calcenter – Calçados Centro-Oeste LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1024736-27.2021.8.11.0041, julgou-os improcedentes, reconhecendo a legitimidade, liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa no 2021154324, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor original de R$ 20,000,00 (vinte mil reais).

Na origem, a embargante sustentou, em síntese, a nulidade do ato administrativo sancionador por vícios de motivação, forma e finalidade, alegando ausência de fundamentação idônea, inexistência de infração e desproporcionalidade da multa, postulando, subsidiariamente, sua redução.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, defendendo a regularidade do processo administrativo, a observância do contraditório e da ampla defesa, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a adequação da penalidade aos critérios legais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos, reconhecendo que a penalidade foi aplicada em razão do descumprimento de determinações do PROCON no curso do processo administrativo, e não propriamente pela infração originária, afastando as alegações de nulidade e desproporcionalidade.

Em suas razões recursais, a apelante reitera, em essência, as linhas argumentativas sustentadas na origem.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões , pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de inexistência de ilegalidade e adequação da penalidade.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Calcenter – Calçados Centro-Oeste LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1024736-27.2021.8.11.0041, julgou-os improcedentes, reconhecendo a legitimidade, liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa no 2021154324, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor original de R$ 20,000,00 (vinte mil reais).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, seja por alegada deficiência de motivação e violação ao devido processo legal, seja por suposta desproporcionalidade da sanção.

A resposta, contudo, é negativa.

De início, cumpre registrar que a CDA que acompanha a inicial contém todos os elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80, incluindo o nome do devedor, o valor do débito, a origem e natureza do crédito, o fundamento legal, a forma de cálculo dos encargos e a data de inscrição.

In casu
, o apelante não apresentou prova inequívoca de vício formal ou material capaz de afastar a presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade que recai sobre o título executivo fiscal.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que tal presunção somente pode ser elidida mediante comprovação robusta e objetiva, o que não ocorreu no caso em análise. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. A CDA atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, não desconstituída pelo agravante.

[...]

Tese de julgamento:

"1.
Certidões de Dívida Ativa regularmente emitidas presumem-se líquidas e certas, cabendo ao devedor infirmar essa presunção com provas robustas.

[...]

(N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Igualmente não assiste razão à apelante quando sustenta a nulidade dos procedimentos administrativos por ausência de motivação e por ofensa ao contraditório e ampla defesa.

É certo que a motivação do ato administrativo sancionador constitui exigência inafastável do Estado de Direito. No plano constitucional, ela se vincula aos postulados do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do controle jurisdicional dos atos da Administração. No plano infraconstitucional, traduz garantia contra o arbítrio e instrumento de verificação da correção jurídica da sanção.

Todavia, a invalidação do ato exige demonstração objetiva de deficiência motivacional relevante, e não mera discordância da parte sancionada com as conclusões administrativas.

Conforme consignado na sentença, a penalidade não decorreu diretamente da controvérsia originária da relação de consumo, mas do descumprimento de determinações do PROCON no curso do processo administrativo, circunstância expressamente registrada no procedimento administrativo .

Consignou, ademais, que a decisão administrativa fez alusão clara às irregularidades constatadas e aos dispositivos normativos considerados violados. Esse quadro afasta a tese de ausência absoluta de motivação e evidencia, quando menos, a presença de motivação suficiente para o controle de legalidade.

A apelante, em verdade, pretende converter a alegação de nulidade formal em mecanismo de rediscussão do mérito administrativo. Sustenta que seus argumentos não foram acolhidos de maneira exaustiva, que determinadas teses não receberam a profundidade por ela desejada e que as provas administrativas comportariam valoração diversa.

Ocorre que o controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores não autoriza o Poder Judiciário a substituir a Administração na apreciação do acervo fático-probatório, salvo quando identificada ilegalidade manifesta, desvio de finalidade, erro grosseiro de enquadramento ou desproporção evidente da sanção. Não demonstrado nenhum desses vícios em grau bastante, impõe-se prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A própria sentença foi precisa ao destacar que, na seara executiva, o exame judicial do procedimento administrativo é restrito, não se abrindo espaço para revisitação ampla do mérito sancionador, ressalvada a verificação de legalidade formal, observância ao devido processo legal e manifesta desproporcionalidade da pena. Essa premissa harmoniza-se com a orientação jurisprudencial consolidada segundo a qual a multa administrativa imposta por órgão de proteção ao consumidor insere-se no exercício regular do poder de polícia, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade.

A propósito, a legitimidade do PROCON para apurar infrações às normas de defesa do consumidor e aplicar as penalidades cabíveis não é controvertida e, de todo modo, foi corretamente reafirmada na sentença.

O fundamento normativo invocado pelo Juízo singular, com remissão ao Decreto Estadual n. 3.571/2004 e aos arts. 56 e 57 do CDC, mostra-se compatível com a atuação administrativa narrada nos autos. Trata-se de típica expressão do poder de polícia administrativa em matéria consumerista, voltada à tutela de interesses transindividuais e individuais homogêneos dos consumidores.

Assim, não há ausência de motivação, tampouco ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, estando a decisão suficientemente fundamentada, sendo incabível, portanto, a tese de nulidade sustentada pela apelante.

No que concerne à alegada desproporcionalidade ou irrazoabilidade da sanção, observa-se que a multa imposta está devidamente justificada e dentro dos parâmetros legais e regulamentares previstos nos artigos 56 e 57 do CDC.

Outrossim, como é cediço, a discussão sobre a legalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON insere-se no espectro do controle judicial da legalidade do ato administrativo, o qual, como sabido, não comporta incursão no mérito da sanção, salvo quando se verificar flagrante abuso, desvio de finalidade ou ausência de motivação

A alegação de excesso, portanto, não encontra respaldo probatório ou normativo que justifique a intervenção judicial.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ASSINATURA DE ATA DE REGISTROS DE PREÇOS. RECUSA INJUSTIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. TIPO SANCIONADOR. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Ausente a comprovação dos vícios de legalidade, de inexistência de motivação do ato administrativo ou de falta de fundamentação das decisões administrativas a acarretar a concessão do mandamus. Conforme afirmado no acórdão recorrido, o Princípio da Separação dos Poderes proíbe qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes do processo administrativo.
Ademais, o Ministério Público Federal bem destacou que a legitimidade da desclassificação não está em discussão no presente Mandado de Segurança, consoante a própria impetrante confessa na inicial.

[...]

(STJ - RMS: 60070 DF 2019/0042756-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que desproveu apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON e majorando os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. A agravante alega nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade, além de reiterar argumentos da apelação quanto à nulidade dos processos administrativos, à necessidade de redução da multa e à exclusão dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator é nula por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC; (ii) verificar se os processos administrativos que originaram a multa possuem vícios capazes de invalidá-los; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (iv) determinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015 e está alinhada com jurisprudência dominante do STJ, sendo válida desde que passível de reexame pelo colegiado, o que se verificou com o presente agravo interno.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus de provar eventual ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Os processos administrativos do PROCON foram devidamente instruídos, com descrição clara da conduta infratora, fundamentos legais e respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com atuação do advogado da parte.

A multa administrativa foi imposta com base no art. 57 do CDC e em critérios legais e objetivos, observando a gravidade da infração, reincidência e capacidade econômica do infrator, revelando adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção do Judiciário em penalidades administrativas exige demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não se constatou nos autos.

A majoração dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante da improcedência do recurso de apelação e do agravo interno, respeitados os limites jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, conforme art. 932, IV e V, do CPC/2015, desde que submetida ao colegiado via agravo interno.

Os atos administrativos do PROCON, instruídos com base legal e observância do contraditório e ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade, não sendo inválidos sem prova robusta de ilegalidade.

A multa administrativa imposta em conformidade com os critérios do CDC, levando em conta a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É devida a majoração de honorários advocatícios em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando mantida a improcedência da demanda.

(N.U 1034440-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Com efeito, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de atuação defensiva nesta seara recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026